Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE OS ÍNDICES. RETIFICAÇÃO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível cumprimento de sentença complementar objetivando receber a diferença entre a incidência da TR e IPCA-E após a declaração de inconstitucionalidade da TR pelo STF, se o índice aplicado foi homologado e o valor resultante devidamente pago, sendo o cumprimento de sentença original extinto pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, em sentença transitada em julgado.
2. No caso dos autos, indevido o pedido de retificação da RPV, por não se tratar de erro material, mas, sim, de revisão de índice de correção monetária utilizado voluntariamente pela própria parte Apelante no Cumprimento de Sentença original, cujos cálculos foram homologados pelo Juízo, em decisão transitada em julgado.
3. Apelação conhecida e não provida.